Tribunal: STF
Processo: ARE 1515522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA PENHORA DE BEM IMÓVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE TODAS AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTERESSE DO EXECUTADO EM ADERIR A PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. MEDIDA QUE NÃO CARACTERIZA CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NA FORMA DO ART. 151 DO CTN. SUSPENSÃO DE LEILÃO APRAZADO NOS AUTOS. DESCABIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII, XXX, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso dos autos, a parte agravante (executada na origem) questiona a validade da penhora do bem imóvel de matrícula nº 62.558 do Cartório de Registro de Imóveis de Passo Fundo-RS, e o faz sob os seguintes fundamentos: (i) a cônjuge do titular do bem imóvel (o titular do bem trata-se do representante legal da empresa devedora) não foi intimada sobre a penhora realizada na execução; (ii) é necessária a ratificação da anuência da cônjuge do titular do bem com sua indicação à penhora da execução fiscal, em razão do tempo transcorrido desde o consentimento anterior.



    Ocorre que carece de legitimidade a agravante para requerer a nulidade da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 62.558 com base nos fundamentos acima indicados, visto que se relacionam com questões que atingem a esfera patrimonial e jurídica de terceiros (=cônjuge da titular do bem imóvel), o que atrai, para o caso dos autos, a aplicação da regra prevista no art. 18 do Código de Processo Civil: Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.



    Ainda que assim não fosse, não se vislumbra nulidade em decorrência da ausência de intimação da cônjuge do titular do bem imóvel acerca da sua penhora.



    Com efeito, a cônjuge do proprietário do bem imóvel (Clarice Martins da Fonseca de Castro) não apenas concordou expressamente com a sua nomeação à penhora nos autos da execução (autorização do evento 2, PET29, fls. 5, do processo originário) como, ao contrário do que sugere a parte agravante, foi intimada acerca da realização da constrição, conforme se extrai da certidão de intimação anexada aos autos, em que consta sua assinatura dando ciência do ato constritivo (cf. certidão do evento 2, AUTOPENHORA31, fls. 2, do processo originário).



    Acresce que a anuência para fins de prestação de garantia em execução fiscal trata-se, a rigor, de um ato processual que, por sua natureza, surte o efeito de desencadear desde logo a incidência do art. 200 do Código de Processo Civil, não se exigindo, para a eficácia da declaração no curso do procedimento, a sua renovação pela parte declarante.



    A toda evidencia, Clarice Martins da Fonseca de Castro tinha plena ciência da constrição realizadas na execução e concordava com sua efetivação, caso em que as alegações vertidas no presente recurso de agravo de instrumento de modo algum conduziriam à nulidade do procedimento. [...]



    É certo que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez por expressa disposição legal (art. 3º da Lei nº 6.830, de 1980).



    Daí decorre que eventual irregularidade de cálculo existente ou, ainda, inconsistência nos valores exigidos pela Fazenda Pública depende de produção de provas - mais precisamente realização de prova pericial -, o que, no entanto, não se compatibiliza com a via de defesa eleita pela parte agravante na origem (=exceção de pré-executividade), incidente em que não se admite dilação probatória. Eis, com efeito, o teor da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". [...]



    Pelo que se vê dos autos, a parte agravante foi intimada a respeito da avaliação oficial do bem imóvel penhorado nos autos em 01-2021 (cf. certidão do evento 64 do processo originário), porém optou por se insurgir contra a avaliação em 09-2022 (cf. petição do evento 190 do processo originário), momento esse posterior à publicação do edital de leilão envolvendo o imóvel - fato ocorrido em 08-2022 (cf. evento 187 do processo originário).



    Daí se segue que a impugnação à avaliação apresentada pela agravante é de fato intempestiva, já que o art. 13, § 1º, da Lei nº 6.830, de 1980, estabelece que o executado pode impugnar a avaliação até a data da publicação do edital de leilão.



    De todo modo, observa-se que a parte agravante pretende a reavaliação do bem imóvel penhorado, alegando que os valores atribuídos pelo oficial de justiça estariam incompatíveis com o atual contexto de mercado imobiliário, sem, todavia, instruir o seu pedido com documentos que demonstrem eventual majoração ou diminuição no valor do bem posterior à avaliação (inc. I do art. 873 do CPC), de forma que sua insurgência, nesse ponto, nem pode ser entendida como impugnação à avaliação oficial.



    É correta, portanto, a decisão agravada no ponto em que rejeitou a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado nos autos, não havendo motivos para reforma. [...]



    A parte agravante pretende o cancelamento do leilão do bem imóvel de matrícula nº 62.558 do Cartório de Registro de Imóveis de Passo Fundo-RS alegando haver inobservância, pela leiloeira, da existência de créditos trabalhista que, segundo ela, consumiriam a totalidade do produto da arrematação do imóvel e inviabilizariam a realização do leilão, por ordem do próprio juízo da execução. Confira-se, a seguir, a diretriz estabelecida pelo juízo à qual se apega a parte agravante (cf. evento 152 do processo originário): [...]



    Ora, ainda que se cogite de eventual inobservância pela leiloeira acerca da diretriz imposta pela juízo da execução, fato é que a agravante alega que existem "diversas execuções trabalhistas movidas contra si" sem, todavia, demonstrar que em tais execuções foram formalizadas penhoras sobre o imóvel de matrícula nº 62.558 - o que, com efeito, exige-se para observância da preferência do crédito trabalhista em face do tributário objeto da execução - e, ainda, que o valor dessas execuções seria de fato suficiente para consumir o eventual produto de sua arrematação.



    Acresce que o único crédito trabalhista garantido pela penhora do bem imóvel de que se tem notícia nos autos é, na verdade, muito inferior ao da avaliação do bem realizada na execução fiscal: crédito trabalhista no valor de R$ 39.422,46, em 08-2020 (cf. matrícula atualizada do imóvel do evento 179, MATRIMÓVEL4, do processo originário); imóvel avaliado em R$ 140 mil (cf. edital de leilão do evento 180 do processo originário).



    Daí decorre que a mera existência de créditos trabalhistas não constitui óbice à realização do leilão na execução fiscal de origem, o que, por consequência, justifica a própria conduta adotada pela leiloeira, no sentido de dar prosseguimento ao ato expropriatório, pois em conformidade com a diretriz estabelecida pelo juízo da execução (=constatando a leiloeira, eventualmente, que o provável resultado útil da alienação judicial não reverterá para esta execução, mas, sim, para outras execuções...). [...]



    Em que pesem as alegações da parte agravante, o mero surgimento de possibilidade de regularização da dívida - no caso, mediante adesão a programa de transação tributária - evidentemente não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, e, assim, implicar a suspensão do feito executivo, tanto mais às vésperas da realização do leilão aprazado.



    Portanto, ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), não tem lugar a pretendida suspensão dos atos expropriatórios na execução fiscal de origem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente